Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEGURO-DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valor bloqueado via Sisbajud, em conta de titularidade do executado, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. Os agravantes alegam ilegitimidade da primeira agravante, por ter assinado o contrato de locação apenas como cônjuge do locatário, e ilegalidade da penhora por recair sobre seguro-desemprego do segundo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a assinatura do cônjuge no contrato de locação, sem expressa anuência à obrigação, implica sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução; e
(ii) saber se é legal a penhora de valores oriundos de seguro-desemprego depositados em conta do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do contrato de locação evidencia que a primeira agravante assinou como locatária, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da execução.
5. A quantia bloqueada na conta do segundo agravante tem origem comprovada em seguro-desemprego.
6. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dessa verba, salvo se ultrapassar 50 salários-mínimos ou se destinada a pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso concreto.
7. A penhora de valor impenhorável é ilegal, devendo ser liberada a quantia constrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para liberar a quantia de R$ 2.314,00 bloqueada na conta do segundo agravante.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a inclusão no polo passivo da execução de quem subscreve o contrato de locação como locatário. 2. É ilegal a penhora de valores oriundos de seguro-desemprego, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.